Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-11.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMENURAÇÃO EM SUBISÍDIO. PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. POSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva promovida por policial penal do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011.
III. Razões de decidir
3. O título judicial que fundamenta o presente cumprimento individual de sentença — oriundo da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 — foi constituído em momento anterior à vigência da Lei Distrital no 7.481/2024 e reconheceu, de forma expressa, o direito ao recebimento de horas extraordinárias decorrentes do regime de plantão de 24x72 horas. Esse entendimento teve como base o art. 59 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”.
3.1. É impositivo o respeito à coisa julgada material, nos termos do art. 503, caput, do CPC: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Logo, a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta a exigibilidade do título judicial.
4. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a “25a hora” não constitui verba de natureza ordinária, mas sim parcela remuneratória decorrente do efetivo labor prestado além da jornada legal, razão pela qual não se sujeita à absorção pelo regime de subsídio
5. A redação do art. 2o da Lei Distrital no 7.481/2024 não autoriza a conclusão de que o direito ao recebimento de eventuais horas extras, previsto no art. 59 da Lei Complementar no 840/2011, tenha sido incorporado ou suprimido pela nova estrutura remuneratória da carreira da Polícia Penal do Distrito Federa
6. Uma vez evidenciada a possibilidade legal de recebimento de remuneração extraordinária pelas horas-extras trabalhadas por servidores submetidos ao regime de subsídio, bem como constatada a ausência de incorporação dessas quando da reestruturação remuneratória promovida pela Lei Distrital no 7.481/24, é devido o pagamento de hora-extra garantido no título judicial objeto de cumprimento na origem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.481/2024. Lei Complementar no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0720309-58.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. em 15/10/2025; AGI 0740018-79.2025.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. em 26/11/2025 e AGI 0719631-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. em 19/08/2025.